Tribunal: STF
Processo: HC 253466
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ulisses de Sá Correa de Godoy contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 7).



    Depreende-se dos autos que o paciente responde ação penal em que se apura a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 158, § 1º; 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal. Consta, ainda, a decretação da prisão cautelar do acusado e o indeferimento do pedido de participação telepresencial do réu foragido em audiência.  



    Alega a defesa, em síntese, constrangimento ilegal, por não guarda congruência com o arcabouço probatório dos autos criminais, inexistindo fático-concreto e legal para manutenção da decisão. Sustenta, ademais, a ausência de requisitos para a manutenção do decreto preventivo e a ilegalidade no indeferimento da participação remota do réu em audiência.



    Desse modo, requer,



    “A concessão de MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS tendo em vista a presença dos requisitos necessários à concessão de medida liminar em habeas corpus, quais sejam: o periculum in mora (probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento);  



    A anulação da decisão que decretou a prisão preventiva dos Pacientes, seja por considerar à ausência de fundamentação idônea, Excesso de Prazo na formação da culpa, ou ainda, ausência dois requisitos para manutenção do decerto preventivo; concedendo se a ordem, determinando-se de imediato a liberdade dos Pacientes, com a expedição do competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO em favor deles, bem como que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão, a ser determinada pelo MM. Juízo, a fim de que os Pacientes assumam a obrigatoriedade de comparecer a todos os atos e termos do processo, sob pena de revogação, fazendo-se, dessa forma, a mais lídima justiça. 



    (...) Haja vista, a ilegalidade no indeferimento no pedido de participação da audiência á ser designada de forma online aos Pacientes, que seja concedida a ordem para que o Pacientes, possam participar da audiência de forma online.  



    Por estes motivos, doutos Julgadores é imperativa é a cassação da decisão guerreada, devendo, para tal desiderato, ser conhecido e provido o presente recurso no sentido estrito, como medida da mais lídima JUSTIÇA!”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática ora questionada: 



    “A irresignação comporta parcial conhecimento e, no mais, não prospera. 



    Em primeiro lugar, registro que as teses de ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva dos pacientes e de excesso de prazo da custódia não foram debatidas no acórdão impugnado. Com efeito, o Tribunal a quo não conheceu da impetração originária quanto aos temas, por entender se tratar de reiteração de pedido anterior.



    Desse modo, não se mostra possível o exame das referidas matérias nesta insurgência.



    (...) concluo que o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias não destoa da orientação do Superior Tribunal de Justiça fixada no sentido de que não há falar em nulidade no indeferimento da participação virtual do réu foragido em audiência designada na modalidade presencial. Com efeito,



    ‘(n)ão caracteriza nulidade a ausência de interrogatório de réu que deixe voluntariamente de comparecer a audiência, dada a situação de foragido. 2. Ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza (CPP, art. 565)" (HC 229714 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 26-2-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 2-4-2024 PUBLIC 3-4-2024) (AgRg no HC n. 867.378/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas no âmbito desta Corte Superior: HC n. 959.808/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de DJe 26/11/2024; HC n. 946.702/MG, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJEN de DJe 23/09/2024; e RHC n. 201.732/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJEN de DJe 19/08/2024.  



    Ante o exposto, conheço em parte do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”. 



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte. 



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684- AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ainda que superado esse óbice, a tese defensiva contraria jurisprudência desta Suprema Corte, uma vez que não caracteriza nulidade, o indeferimento da participação virtual do réu foragido em audiência. Nesse sentido, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça e as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a ausência de nulidade no indeferimento do pedido. 



    Cito julgado desta Corte: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RÉU FORAGIDO. PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. INADEQUAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DO PACIENTE PARA O VÍCIO APONTADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não caracteriza nulidade a ausência de interrogatório de réu que deixe voluntariamente de comparecer a audiência, dada a situação de foragido. 2. Ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza (CPP, art. 565). 3. Agravo interno desprovido” (HC 229714 AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3/4/2024).”



    Por fim, ressalta-se que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente